Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA RACIAL E DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS INJURIANDI. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA SIMPLES. INVIABILIDADE. DOLO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As provas dos autos, em especial, os depoimentos colhidos em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório, evidenciam que a ré, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos inerentes à raça ou cor, ofendeu-a de “macaca, preta, negra fedorenta e nojenta”.
2. Doutrina e jurisprudência entendem ser necessário, para a caracterização do delito de injúria, o elemento subjetivo do tipo penal - o dolo, a saber, animus injuriandi, o qual se revela na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, o que se verificou na hipótese lançada aos autos, inviabilizando a desclassificação para injúria simples.
3. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
4. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de ameaça, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelos documentos colacionados aos autos, no sentido de que a apelante ameaçou causar mal injusto e grave à ofendida.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 140, § 3o, por duas vezes, e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos.